Tribunal: TJDFT
Processo: 0783145-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 134 CTB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tendo recaído sobre o requerido Raimundo A. Silva as obrigações de transferência do veículo adquirido da autora para seu nome ou de terceiros, bem como de indenizar a autora pelos valores gastos junto ao DETRAN/DF, a título de débitos vencidos relacionados ao veículo adquirido. Em relação aos débitos de infrações de trânsito e de IPVA, o requerido foi considerado responsável solidário pelo pagamento, juntamente com a parte autora, que não comunicou a venda do veículo à Autarquia de Trânsito à época da alienação.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. O ato do recorrente de promover o recolhimento do preparo recursal e das custas processuais, se mostra incompatível com a alegada situação de hipossuficiência econômica, não sendo merecedor dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. No caso, a procuração de ID 74695852, comprova a relação jurídica existente entre a autora e o requerido/recorrente. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. Da alegação de prescrição. Não se operou a prescrição da pretensão autoral, uma vez que a violação do direito do alienante não ocorre em ato único, mas se renova a cada dia em que o adquirente do veículo deixa de cumprir o seu dever legal de transferência de propriedade. Nesse sentido: Acórdão 1843950, 0714542-59.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
6. Quanto às condenações impostas ao requerido/recorrente, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
7. Pela leitura do artigo 134 do CTB, entende-se que eventuais penalidades recaem sobre o vendedor e o comprador, de forma solidária, pelo fato de não terem realizado a tempo a transferência de propriedade e a comunicação da venda do veículo à Autarquia de Trânsito.
8. Na própria sentença recorrida o juízo de origem declarou que a autora responderia solidariamente pelos débitos relativos a infrações de trânsito e IPVA lançados antes de 03/11/2024, data da comunicação de venda.
9. Assim, constata-se que a situação e os prejuízos narrados nos autos decorreram tanto da ausência de transferência do veículo como da falta de comunicação da venda. Desse modo, correta a sentença que imputou à autora e ao requerido, de forma solidária, a responsabilidade pelos eventuais prejuízos advindos da inércia de ambos em promover a regularização do veículo alienado.
10. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.